Tribunal: TJDFT
Processo: 0723899-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723899-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CLARO PIRES MACIEL AGRAVADO: DANIEL DE MATOS VILA NOVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO CLARO PIRES MACIEL contra a decisão proferida nos autos da ação de locupletamento que move em desfavor de DANIEL DE MATOS VILA NOVA (processo n. 0716389-09.2021.8.07.0003), consistente em rejeitar o pedido de gratuidade da justiça. Destaca que para evitar a extinção do feito, recolheu as custas processuais, mas prejudicando o seu orçamento mensal e, caso não seja revertido, certamente lhe causará prejuízo inestimável, colocando em risco o orçamento dos meses futuros. Relata que o juízo se baseou nas demandas em que o agravante figura como credor, entendendo que isso afasta sua condição de miserabilidade. Ressalta, porém, que é trabalhador autônomo, com renda baixa, razão porque não declara imposto de renda, e há um tempo vem padecendo com a inadimplementos de grande monta, o que levou ao ajuizamento das demandas mencionadas na decisão agravada. Assevera que, devido à pandemia, várias das ações acabam não revertendo em crédito para o autor, visto que muitos dos devedores encontram-se também em situação pecuniária delicada que impede o cumprimento das obrigações, a exemplo da certidão anexa dos autos de número 0724132- 41.2019.8.07.0003, ou em outros casos precisa aceitar acordos com parcelas de até R$ 20,00 (vinte reais) por mês, a exemplo do acordo realizado nos autos de número 0711664- 45.2019.8.07.0003, dos quais ainda precisa descontar honorários contratuais, o que mantém o autor em estado de extrema hipossuficiência. Argumenta que o entendimento exarado na decisão é extremamente errôneo, eis que tal afirmação não sai do mundo das aparências. Reforça a tese de que o pagamento das custas dessa única ação já lhe causou ônus imensurável, visto que prejudicou demasiadamente sua renda nesse mês. Considera contraditório o juiz mencionar a quantidade de ações como sendo critério para negar a justiça gratuita, ainda mais quando essas são exclusivamente para buscar o pagamento de devedores inadimplentes. Defende que negar a gratuidade de justiça é vedar o acesso ao judiciário para o agravante, violando o próprio instituto aqui almejado, uma vez que o benefício se destina a quem não possui renda suficiente para arcar com as custas iniciais sem prejudicar o provento próprio e sua família, o que ocorre patentemente. Aponta a presença dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, alegando o abalo financeiro em sua vida, bem como o risco de extinção do feito ante a impossibilidade de recolher as custas de eventual ato futuro do processo, visto que o pagamento das custas iniciais já foi demasiadamente oneroso, mais do que poderia suportar. Ao final, requer a concessão do pedido de efeito suspensivo para que o processo prossiga na origem sem o recolhimento das custas e despesas processuais, ressarcindo-lhe das que foram pagas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, com a determinação do ressarcimento das custas já recolhidas. Recurso sem preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inc. V do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Notoriamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. O Código de Processo Civil, dentro dessa perspectiva, disciplinou quem pode requerer o benefício e o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade da pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99). Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido, destaco julgado de minha relatoria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, firmada nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50, goza de presunção juris tantum, cabendo ao juiz a análise da condição econômica para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça 2. Assim, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 3. No caso dos autos, verifica-se que o agravante aufere renda mensal bem acima da média na realidade brasileira, não restando comprovado que arcar com as despesas do processo comprometa a sua subsistência. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1256770, 07025721820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese o pedido se funda exclusivamente na declaração de hipossuficiência juntada aos autos pelo autor/agravante (ID 94860589) e, ao ser intimado a comprovar a condição de miserabilidade (ID 95246748), alegou não ter conta em banco, nem declarar imposto de renda (ID 96742071). Apesar desse contexto, a hipossuficiência foi afastada pelo magistrado com base no grande número de ações intentadas pelo autor (duzentos e oitenta e sete processos), nas quais, em sua maioria, aparece na condição de credor (ID 97033988). Sem nada questionar, o autor/agravante recolheu as custas iniciais (ID 98146784). O ato, notoriamente, gera preclusão lógica, pois autoriza a conclusão de que a parte se conformou com a decisão e, ainda, que tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Nessa linha, trago a destaque o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO RECURSO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O recolhimento do preparo configura preclusão lógica, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. 2 - A parte, ao apresentar suas razões recursais, deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade (Código de Processo Civil, art. 1.010, II e III). No caso, verificado que somente um dos capítulos da sentença foi devidamente atacado pela parte Apelante, resta inviável a apreciação da insurgência recursal quanto ao restante. 3 - Não se desincumbe do ônus probatório que sobre si recai a parte Autora/Devedora que, em Ação de Consignação em Pagamento, além de não comprovar a ocorrência de recusa ilegítima da parte Ré/Credora em receber o pagamento nos moldes devidos, restringe-se a trazer narrativa colidente com os elementos de informação constantes dos autos (Código de Processo Civil, art. 373, inc. I; Código Civil, art. 335, inc. I). Apelação Cível desprovida.(Acórdão 1350274, 07077681220208070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, os argumentos ora deduzidos no presente recurso não foram apresentados ao juízo a quo, evidenciando, assim, supressão de instância e, consequentemente, ofensa ao duplo grau de jurisdição. É se ver, assim, que não há como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Deixo de aplicar a regra do parágrafo único do referido dispositivo legal, por se tratar de vício insanável. Intime-se. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2021 20:55:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator